Tribunal: STF
Processo: Rcl 75702
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cifarma Científica Farmacêutica Ltda. (em recuperação judicial) contra acórdão proferido pela 1a Vara do Trabalho de Erechim na Ação Trabalhista 0020581-86.2023.5.04.0521, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG e do Recurso Extraordinário 606.003/RS, respectivamente Temas 725 e 550 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    O processo principal em questão é a ação trabalhista nº 0020581-86.2023.5.04.0521, na qual o reclamante, José Delvo Spader, ajuizou reclamação trabalhista alegando ter sido contratado de forma fraudulenta como representante comercial, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    O Tribunal de origem reconheceu a existência do vínculo de emprego, apesar de a relação jurídica entre as partes ter sido formalizada por contrato de representação comercial regido pela Lei nº 4.886/65, com inscrição do reclamante como pessoa jurídica, desconsiderando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 606.003, Tema 550, e em outros precedentes.



    [...]



    A sentença condenatória, proferida pela MM. Juíza DEISE ANNE LONGO, entendeu que “A “pejotização” tem sido utilizada pela doutrina e pela jurisprudência para se referir à contratação de serviços exercidos por pessoas físicas, de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizada por meio de pessoa jurídica, na tentativa de burlar eventuais relações de emprego, sendo nula de pleno direito, na forma do art. 9º da CLT, por violar direitos constitucionalmente assegurados (art. 7º, Constituição Federal), bem como os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º , III , Constituição Federal) e da valorização social do trabalho (art. 170 e 193, Constituição Federal). No caso dos autos, restaram evidenciados os requisitos do vínculo de emprego, previstos nos arts. 2º e 3º da CLT” (documento 1, pp. 2-3).



    Segundo sustenta a reclamante:



    A sentença proferida desconsiderou a validade de contrato empresarial de representante comercial firmado ENTRE DUAS EMPRESAS (respaldado pela Lei 4.886/65), por compreender, em resumo, que, as atividades do representante comercial possuem elementos caracterizadores do vínculo de emprego. 



    Portanto, a sentença reclamada contraria, em especial, a ADPF 324, sobre a constitucionalidade da terceirização da atividade fim ou meio das empresas; e, a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos (RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral), a competência da Justiça comum para julgar causas que envolvem contratação de natureza civil (RE 606003, Tema 550 da repercussão geral. 



    [...]



    Ora, resta claro que o Tribunal de origem, em que pese a comprovada existência de contrato de representação comercial, com pessoa jurídica constituída anteriormente à própria avença, declarou que o acórdão paradigma RE 606003, Tema 550 de Repercussão Geral que fixou a tese de que a Justiça do Trabalho não possui competência para julgar controvérsias oriundas de contratos de representação comercial regidos pela Lei nº 4.886/65, salvo quando comprovada de forma inequívoca a existência de vínculo de emprego (documento 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] o recebimento e o deferimento da presente Reclamação Constitucional, com a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença proferida no processo 0020581-86.2023.5.04.0521 e, ao final, o reconhecimento da violação do entendimento consolidado pelo STF e a cassação do referido acórdão, com a determinação de que a controvérsia seja julgada pela Justiça Comum, conforme os precedentes do STF (documento 1, p. 18 – grifei).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é parcialmente procedente porque, muito embora não tenha ocorrido o esgotamento das instâncias ordinárias quanto aos Temas 550 e 725, entendo que houve violação ao que decidido pelo STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e os Temas 550 e 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes (RE 606.003 RG/RS – Tema 550, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14/10/2020). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Quanto ao alegado descumprimento das teses fixadas nos Temas 550 e 725, cumpre recordar que, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela Sistemática da Repercussão Geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito porque a reclamante se insurge contra decisão de primeira instância, contra a qual foi interposto recurso ordinário, ainda não julgado, segundo informação constante do site do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região. 



    Portanto, inviável o pedido de que seja determinada a remessa dos autos à Justiça comum.



    No que se refere ao paradigma de controle concentrado, a ADPF 324/DF, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    Transcrevo trecho da sentença proferida pela 1a Vara do Trabalho de Erechim, no ponto que interessa:



    I – PRELIMINARMENTE.    



    1. Da incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o pedido. 



    A Justiça do Trabalho, conforme determinação do art. 114 da CF /88, é competente para apreciar e julgar todas as controvérsias decorrentes de uma relação de emprego, ainda que esta dependa de uma declaração judicial. Relativamente ao Tema 550, o STF fixou tese vinculante no seguinte sentido: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. 



    No entanto, no caso dos autos, não restaram comprovados os requisitos previstos na Lei 4.886/65, em especial o contrato de representação comercial previsto no art. 27 da referida Lei.             



    Rejeito. 



    [...]



    3. Da relação jurídica havida entre as partes



    Reconhecida, pois, a efetiva prestação de serviços pelo autor à reclamada, presume-se que tal relação seja de emprego, devido a sua ordinariedade, devendo, ao contrário, ser produzida prova que impeça tal reconhecimento.



    [...]



    Considero presente o suposto da pessoalidade, uma vez que tal restou incontroversa nos autos. Não há nenhuma prova nos autos que faça concluir a inexistência de tal elemento ou a substituição frequente do reclamante em suas funções.            



     Ainda, evidente a presença de onerosidade, uma vez que ambas as partes, ainda que divergente a natureza jurídica do liame e o quantum percebido pelo reclamante, afirmam que este recebia pagamentos pelo seu trabalho. 



    Não obstante, também se verifica a onerosidade bilateral existente na relação entre as partes, pois, no caso, ao esforço do trabalhador correspondia à contraprestação pela empregadora.             



    No que tange aos elementos da não-eventualidade e da subordinação, o exame deve ser mais atento, visto que estes são os requisitos que encerram a definitividade da existência ou não de relação de emprego.       



    Quanto à não-eventualidade, acredito que esta se faz presente, na medida em que a atividade exercida pelo reclamante, qual seja, vendedor, se insere nos fins do empreendimento econômico da reclamada.



     É válido ressaltar que a não-eventualidade não diz respeito a frequência no tempo do trabalho do obreiro, mas a necessidade de seu abor para a continuidade do empreendimento econômico. Assim, sendo o trabalho do reclamante imprescindível à execução normal das atividades realizadas pela reclamada, qual seja, a venda dos produtos da reclamada aos clientes desta, não há como negar que não seja um trabalho não-eventual.



    [...]



    A “pejotização” tem sido utilizada pela doutrina e pela jurisprudência para se referir à contratação de serviços exercidos por pessoas físicas, de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizada por meio de pessoa jurídica, na tentativa de burlar eventuais relações de emprego, sendo nula de pleno direito, na forma do art. 9º da CLT, por violar direitos constitucionalmente assegurados (art. 7º, Constituição Federal), bem como os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º , III , Constituição Federal) e da valorização social do trabalho (art. 170 e 193, Constituição Federal). No caso dos autos, restaram evidenciados os requisitos do vínculo de emprego, previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.



    [...]



    Quanto à remuneração percebida pelo autor, verifico que não foi produzida prova apta a afastar os valores consignados nas notas fiscais emitidas, as quais comprovam, mensalmente, os valores auferidos com as vendas, motivo pelo qual acolho os valores das notas fiscais das fls. 24-163 como o da remuneração mensal a título de comissões sobre as vendas. 



    Assim sendo, diante do preenchimento do suporte fático do art. 3.º da CLT, reconheço que a relação havida entre o reclamante e a reclamada era de emprego, declarando o vínculo jurídico de emprego entre as partes de 02-05-2017 a 16-08-2023, na função de vendedor, com remuneração mensal à base de comissões, conforme valores das notas fiscais das fls. 24-163 (documento 9, pp. 2-10 – grifei).



    Irresignada, a reclamante interpôs recurso ordinário, remetido ao TRT4, onde aguarda julgamento, segundo consulta realizada, nesta data, no site daquele órgão.



    Destaco que se trata de relação entre uma empresa do ramo farmacêutico e um representante comercial que lhe prestou serviços por intermédio de contrato firmado com a pessoa jurídica da qual era titular, segundo informou o próprio beneficiário do ato reclamado na inicial da reclamatória trabalhista, conforme documento 3, p. 2.



    Verifico que, na base empírica da decisão impugnada, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Da mesma forma, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância à decisão prolatada na ADPF 324/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator